Tribunal: TJSP
Processo: 2043422-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDORES DOS EXECUTADOS QUE PRETENDEM SE SUB-ROGAR ALEGANDO PREFERÊNCIA POR CONTA DO CRÉDITO TRABALHISTA. DECISÃO ANTERIOR QUE RESTRINGIU A PRETENSÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO TÊM DIREITO MAIOR DO QUE AQUELES QUE SUBSTITUÍRAM. AFIRMAÇÃO DE QUE OBTIVERAM, PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA, NOVA PENHORA CORRESPONDENTE A 2/6 DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE QUE O JUÍZO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDORES DOS EXECUTADOS QUE PRETENDEM SE SUB-ROGAR ALEGANDO PREFERÊNCIA POR CONTA DO CRÉDITO TRABALHISTA. DECISÃO ANTERIOR QUE RESTRINGIU A PRETENSÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO TÊM DIREITO MAIOR DO QUE AQUELES QUE SUBSTITUÍRAM. AFIRMAÇÃO DE QUE OBTIVERAM, PERANTE O JUÍZO TRABALHISTA, NOVA PENHORA CORRESPONDENTE A 2/6 DO IMÓVEL. PRETENSÃO DE QUE O JUÍZO DETERMINASSE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ARISP. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA (ART. 903 DO CPC). Correto o indeferimento de pretensão de expedição de ofício à ARISP para assentamento de penhora após a arrematação do imóvel, dado que a garantia do crédito preferencial já foi decidida anteriormente, de acordo com o crédito daqueles por meio dos quais se sub-rogaram, estando garantida a preferência entre os credores da mesma classe pela ordem das respectivas penhoras (observado o limite do crédito sub-rogado) e não pela sua publicidade perante terceiros.
Agravo prejudicado.